Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGADA DISCREPÂNCIA ENTRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DEFINIDOS NOS TÍTULOS DOMINIAIS E REALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPRIEDADE. CONTIGUIDADE DOS TERRENOS. CONFUSÃO DE LIMITES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o direito de propriedade é perpétuo, não se extinguindo pelo não uso, mas apenas pela prescrição aquisitiva operada em favor de terceiro (REsp n. 144.330/AC, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 18/10/1999, DJ de 29/11/1999, p. 158; AgRg no Ag n. 569.220/RJ, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 8/6/2004, DJ de 4/10/2004, p. 315; REsp n. 1.837.425/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023).
4. Nos termos do que dispõem o artigo 1.297 do CC/02 e os artigos 569 e 574 do CPC/15, a ação demarcatória é aquela por meio da qual o proprietário pode obrigar o confinante a estremar os respectivos imóveis, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.
5. Na hipótese dos autos, a Autora comprova a condição de proprietária da gleba de terra que pretende estremar. Ademais, o laudo pericial foi claro ao identificar as divisas das propriedades das partes, apontando o avanço do registro do imóvel dos Apelantes sobre a gleba titularizada pela Apelada. Observados os requisitos legais aplicáveis ao caso, o provimento demarcatório deve ser mantido.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.